Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. OMISSÃO. CRITÉRIOS DO § 2o, ART 85, DO CPC. TEMA 1076/STF. DISTINGUISHING. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Em relação à preliminar suscitada de não conhecimento dos embargos de declaração, é mister ressaltar que os embargantes indicaram vício que entendem presente no acórdão e, assim, a análise de sua existência é matéria atinente ao mérito. Assim, rejeito a preliminar.
2. No caso, não foi observado o distinguishing na fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em valor aviltante, devendo ser considerados os critérios do art. 85, § 2o do CPC, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Omissão sanada.
3. Recurso conhecido e provido.